Tribunal: TJES
Processo: 5012541-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012541-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO FARIA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE PELOS USUÁRIOS. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012541-51.2024.8.08.0030

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: LEONARDO FARIA PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM AMBIENTE VIRTUAL. PAGAMENTO REALIZADO VIA BOLETO EMITIDO PELA PLATAFORMA DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo devidamente recolhido,
CONHEÇO
do recurso.

2. Preliminar

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada, à luz da Teoria da Asserção. Ressalto, contudo, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a intermediadora de pagamentos integra a relação jurídica ao auferir lucro com a transação, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do E. TJ-MS sobre caso análogo envolvendo a mesma Recorrente:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – [...] PAGAMENTO REALIZADO COM INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA DE PAGAMENTOS ON-LINE (MERCADO PAGO) – MERCADORIA NÃO ENTREGUE – [...] ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA VERIFICADA – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INTERMEDIADORA E DA VENDEDORA [...]." (TJ-MS - AI: 1412300-62.2024.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, J. 12/09/2024).

Rejeito a preliminar.

3. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, acrescida das razões a seguir expostas.

A controvérsia reside na responsabilidade da plataforma recorrente por fraude perpetrada contra o consumidor que, confiando na segurança do sistema "Mercado Pago", quitou boleto emitido através da plataforma para a compra de um motor automotivo, sem jamais receber o produto.

Da Falha na Prestação do Serviço e Fortuito Interno

A tese de que a Recorrente atuou como "mero meio de pagamento" não prospera. Ao permitir que terceiros utilizem sua estrutura tecnológica para gerar boletos e captar recursos com a chancela de sua marca, a Recorrente atrai para si os riscos da atividade (
fortuito interno
). A emissão de boleto fraudulento dentro do ecossistema da plataforma evidencia falha de segurança, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Corroborando este entendimento, trago à baila precedente específico do TJ-RS que reconheceu a responsabilidade da instituição de pagamento exatamente na emissão de boletos fraudulentos:

"[...] A instituição de pagamento que permite a emissão de boleto fraudulento é responsável pela devolução do valor pago, mesmo que não seja a beneficiária final." (TJ-RS - Recurso Inominado: 5000056-42.2022.8.21.0122, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Segunda Turma Recursal Cível, J. 07/05/2025).

Ademais, ao integrar a cadeia de consumo e lucrar com o processamento de pagamentos, a Recorrente responde solidariamente pelos danos, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC. O TJ-MG possui entendimento consolidado nesta direção:

"A instituição que atua como intermediadora de compras on-line, fornecendo o serviço de processamento do pagamento e com ele auferindo lucro, faz parte da cadeia do produto e deve ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados aos consumidores." (TJ-MG - AC: 5003144-77.2021.8.13.0694, Relator: Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, J. 08/05/2024).

Portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta, uma vez que a fraude só se concretizou devido à ferramenta disponibilizada pela própria Recorrente.

Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

No que tange aos danos morais, a frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à perda de valor considerável (R$ 4.000,00) e à inércia da Recorrente em solucionar o problema na via administrativa, configura abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência do TJ-SP, em caso recentíssimo envolvendo a mesma parte Ré, não apenas reconheceu o dano moral, como considerou razoável o valor arbitrado em patamar idêntico ou superior ao destes autos:

"PROCESSO CIVIL [...] Falha na prestação do serviço – Acesso a dados pessoais da consumidora que foi determinante para realização da fraude, caracterizando fortuito interno – [...] Responsabilidade civil configurada – Dano moral – [...] Indenização bem arbitrada em R$ 6.000,00 (R$ 3.000,00 a cada corréu) [...]." (TJ-SP - AC: 1006300-34.2023.8.26.0008, Relator: Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, J. 18/11/2024).

Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença monocrática mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais atuais para casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)